Tribunal: TJMT
Processo: 0013985-93.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013985-93.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA NOBREGA RIBEIRO - CPF: 152.769.728-26 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA – URV –
PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO CINCO DIAS ANTECEDENTES A DATA DA SESSAO DE JULGAMENTO – REJEITADA – MÉRITO - QUESTÕES ABORDADAS. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Da Preliminar: O artigo 935 do CPC determina que entre a data de publicação da pauta e a da sessão de
julgamento
decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os
processos
que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo
julgamento
tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, no art. 105, § 2.o, que a pauta de
julgamento

dos
processos
cíveis deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de
julgamento
. No caso dos autos foi observado o prazo previsto na lei.

2.

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

3.

Inexistindo vícios a serem sanados, o recurso “embargos de declaração” deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
0013985-93.2013.8.11.0003

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

MARIA NOBREGA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. n°
79922993)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
no Recurso de Apelação n°
0013985-93.2013.8.11.0003
, que, deu provimento ao apelo para reformar o
decisium
recorrido, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular cumprimento da sentença, acatando-se o laudo pericial apresentado ao Id. n° 34001496 – parte I.

Nas razões recursais, o embargante arguiu em preliminar a nulidade do acórdão por ausência de intimação pessoal do Estado no prazo de cinco dias antes da sessão e, no mérito, obscuridade, contradição, omissão e erro material,
pois “
o Acórdão não avaliou a correta questão trazida aos autos, qual seja, a análise ocorrida pelo juízo de primeiro grau acerca da prova pericial realizada nos autos
”, pugnando ao fim a aplicação dos efeitos infringentes para desprovimento do recurso de apelação aviado pela parte embargada.

Decorreu o prazo legal sem apresentação da
Contrarrazões pela parte embargada (Id n° 83902486).

Ao Id. n° 102093975 foi certificado que todas as intimações de pauta de julgamento
são enviadas via Dje, e que as partes foram intimadas no Diário da Justiça Eletrônico n. 10908, disponibilizado em 01/02/2021 e considerado publicado em 02/02/2021, e via intimação automática pelo sistema Pje no dia 18/02/2021, tendo a parte Estado de Mato Grosso registrado ciência em 19/02/2021.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO NO PRAZO DE CINCO DIAS ANTES DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado
requer a nulidade do Acórdão recorrido, alegando desrespeito ao interregno mínimo de 5 (cinco) dias entre a intimação pessoal da pauta e a sessão de julgamento, com fulcro no Art. 935 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15).

O artigo 935 do CPC determina que entre a data de publicação da pauta e a da sessão de
julgamento
decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os
processos
que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo
julgamento
tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, no art. 105, § 2.o, que a pauta de
julgamento

dos
processos
cíveis deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de
julgamento
.

Esse prazo é classificado como “prazo de espera” (denominação prevista nos comentários ao art. 935 do CPC: MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2018.), porque versa a respeito de um intervalo de tempo no processo destinado à prática do ato pelo órgão julgador, para que as partes possam acompanhar a sessão.

No caso em questão, observa-se que a
publicação
da pauta ocorreu no
Diário da Justiça Eletrônico n° 10908, em 2-2-2021
, conforme ID n° 102093975, e a
sessão de
julgamento

do

Recurso
de Apelação ocorreu em 22-2-2021
, o que comprova que foi observado o prazo de cinco dias previsto no art. 935 do CPC.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do julgamento por inobservância do artigo 935 do CPC, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar suposto
erro material, contradição, obscuridade e omissão na decisão, pois tratou de matéria estranha à realidade dos autos, concedendo efeitos infringentes
para manter a sentença pelos próprios fundamentos.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
PROVA PERICIAL APUROU PERDA DE 13,05%
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estarse-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. (...) (RE 592912 AgR - Relator (a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Da leitura do voto que deu origem a ementa embargada acima, verifica-se que não procede a alegação dos vícios alegados, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide, e também porque o laudo pericial concluiu que houve uma perda salarial de 13,05% em virtude de não utilizar o valor da URV na data do efetivo pagamento, e que “
de acordo com a mensagem legislativa 48/94, a qual refere-se a Lei 6.528/94, houve a incorporação a título de diferenças de URV, somente dos Auditores do Estado e Médicos Legistas
.”

O juízo concluiu que houve liquidação zero, mas tal fato somente pode ser reconhecido com base em perícia judicial, realizada por profissional com conhecimento técnico.

Significa dizer que a perícia elaborada por meio do laudo inserido ao “ID n°.

34001496/
34001498” deve ser levada a efeito, observado o limite máximo da recomposição da URV.

Tais aspectos foram apontados no acórdão do Recurso de Apelação, vejamos:

“(...) Assim, é notório que
somente
com a liquidação da sentença,
por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores
, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF (...)
.

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira suprira a defasagem advinda da conversão da URV
.

De outro lado, importante consignar que, não há, desconsiderar que,
na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas,
porém não foi isso que ocorreu neste caso, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos
.

”
[Destaquei.]

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pelo Estado, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, o Embargante na verdade pretende a
rediscussão
das questões já julgadas de maneira inequívoca por esta C. Primeira Câmara Civil de Direito Público e Coletivo.

Tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, mas acrescento ao VOTO do recurso de apelação que a perícia judicial elaborada deve ser levada a efeito, não sendo necessária a repetição de tal ato, nos termos da exposição acima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022